Tribunal: TJDFT
Processo: 0753910-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0753910-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ISRAEL JOSE DA ANUNCIACAO FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por ISRAEL JOSÉ DA ANUNCIAÇÃO FILHO contra Decisão proferida pela MMa Juíza da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que reconverteu em caráter definitivo a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, no regime estabelecido na sentença condenatória, em razão do descumprimento injustificado das obrigações impostas (ID. 54568111 - Pág. 368/369). Não houve pedido liminar. Os autos foram ao Ministério Público que oficiou pelo conhecimento e não provimento do Agravo em Execução (ID n. 54683821). No ofício de ID 56083430, há informação de que o juízo da execução da pena proferiu sentença declarando extinta a execução. Confira-se: “(...) O(a) sentenciado(a) ISRAEL JOSE DA ANUNCIAÇÃO FILHO (RG: 2070562 SSP/DF e CPF/CNPJ: 023.557.551-83) representado(a) por Defensoria Publica do DF (CPF/CNPJ: 12.219.624/0001-83) Nome do Pai: Israel Jose da Anunciação Filho, Nome da Mãe: Clarice Maria Barbosa da Anunciação, após a Decisão de mov. 180.1, que reconverteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, deu cumprimento integral à sua pena referente à Carta de Guia de mov. 1.1 (processo criminal n. 0012822- 37.2014.8.07.0009), de acordo com documentos e certidões constantes dos autos. Considerando o esforço e o comprometimento empreendido pelo apenado, após a Decisão de mov. 180.1, RESTABELEÇO a pena restritiva de direitos na forma originalmente imposta. ATUALIZE-SE o RSPE. Diante disso, DECLARO, por sentença, extinta a r. execução. Em relação à pena de multa, a regra do art. 51 do Código Penal estabelece que, às penas de multa, são "aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição". O art. 174, III, do CTN, dispõe que o prazo de prescrição da dívida tributária é interrompido por "por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor". No caso concreto, tal fato aconteceu na audiência inicial, realizada em 22/11/2016. O prazo prescricional, segundo a pena aplicada, é de 4 anos. Assim, DECLARO PRESCRITA a pretensão de cobranca da pena de multa. No tocante às custas processuais, isento o sentenciado de seu pagamento. Autorizo, desde já, a destinação de eventual prestação pecuniária recolhida nos autos a alguma instituição conveniada a esta Vara. Dê-se vista dos autos, concomitantemente, ao Ministério Público e à Defesa, para ciência. Após o trânsito em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos (CG 1.1). Sem prejuízo, considerando a distribuição do recurso de agravo em execução 0753910- 26.2023.8.07.0000, OFICIE-SE à 2a Turma Criminal, para ciência da presente Sentença”. Com efeito, uma vez que a pena foi extinta pelo seu cumprimento, não subsiste mais interesse recursal quanto à eventual revogação da decisão que havia reconvertido a pena restritiva de direito em privativa de liberdade. Em face do exposto, julgo prejudicado o Agravo em Execução, em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Intimem-se Brasília/DF, 4 de março de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator